Tribunal: TJBA
Processo: 8003194-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003194-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MILENA SOUSA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL. ACESSO AOS AUTOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. JUSTA CAUSA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em ação de busca e apreensão, contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido. A decisão recorrida considerou intempestivo o depósito integral da dívida realizado pela devedora, sob o fundamento de que o pagamento integral do débito ocorreu após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, previsto no Decreto-Lei nº 911/69, desconsiderando a alegação de impossibilidade de acesso aos autos que tramitavam em segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se, principalmente, a definir se a tramitação do feito sob segredo de justiça e a ausência de acesso imediato aos autos pela devedora constituem justa causa para afastar a intempestividade do pagamento integral da dívida realizado logo após a habilitação nos autos.

III. Razões de decidir

3.
Assiste razão à Recorrente quanto à tempestividade do pagamento. Embora o prazo de cinco dias para purgação da mora (pagamento da integralidade da dívida), o exercício desse direito pressupõe a possibilidade fática de realizá-lo.

4.
No caso concreto, o processo tramitava em segredo de justiça e a medida liminar foi cumprida sem que a devedora tivesse acesso imediato aos autos para verificar o montante exato do débito e emitir as guias de depósito.

5.
Comprovado que o acesso aos autos somente foi viabilizado em data posterior ao início do prazo, e que o depósito do valor integral indicado na inicial foi realizado pela devedora imediatamente após a habilitação de sua patrona, configura-se justa causa (art. 223 do CPC) que impede a preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"O trâmite processual sob segredo de justiça que impede o acesso da parte devedora aos autos e aos dados bancários para depósito judicial configura justa causa, autorizando o afastamento da intempestividade do pagamento da integralidade da dívida na ação de busca e apreensão, desde que realizado imediatamente após a liberação do acesso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 223; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MILENA SOUSA
, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo
da
6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, aforada pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade do depósito realizado pela Agravante, ficando a cargo do Juiz de origem, analisar a suficiência, ou não, do valor depositado para fins de quitação da integralidade da dívida e as correlatas consequências,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)